Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013201-64.2020.8.11.0000
RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO CÉLIO REIS DOS SANTOS
Vistos, etc....
1. A despeito do silêncio da certidão de ID 47202472, determino ao DEJAUX que retifique referido documento a fim de anotar a prevenção gerada pela Medida Cautelar Inominada n.o 1018561-14.2019.8.11.0000, que está em trâmite e visa justamente atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso em sentido estrito, merecendo ainda ficar registrada a preocupação deste Relator com a considerável quantidade de prevenções que não raro vem sendo noticiadas pelas próprias partes ou “descobertas” pelo Gabinete diante do consternador silêncio do DEJAUX e sua aparente dificuldade em cruzar as informações disponíveis nos sistemas informatizados, não sendo despiciendo anotar como exemplo o que ocorreu na data de hoje, quando o impetrante do HC 1012873-37.2020.8.11.0000 é quem informou nos autos uma possível prevenção do Exmo. Des. Marcos Machado – não registrada pelo citado departamento, sem contar que na cautelar acima mencionada, após determinação deste Relator para certificação do eventual aporte do presente stricto sensu nesse e. Sodalício, o DEJAUX informou que o recurso ainda não havia chegado à superior instância, o que, no mínimo, causa perplexidade diante da conclusão do vertente feito nesta data.
2. Enfim, feita a retificação da certidão nos moldes determinados, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator